Tribunal: TJPA
Processo: 0004448-02.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004448-02.2018.8.14.0040

APELANTE: LEONORA ASSUNCAO POMPEU

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARIA ANTONIA SOUSA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Alegação de perseguição/assédio moral. Ausência de comprovação do ato ilícito. Apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus à indenização por Danos Morais, em razão das alegadas perseguições e assédio moral decorrentes das sucessivas transferências do trabalho escolar sem nenhuma justificativa.

III.
Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

4.
A mera transferência do servidor a serviço da Administração Pública não é suficiente para caracterizar assédio moral, sendo
imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

5.
O conjunto probatório, dentre eles o arquivamento da Sindicância, não demonstra
que o ato administrativo de transferência foi realizado com o objetivo de punir a servidora, decorrente de perseguição política ou qualquer motivo capaz de causar lesão ao seu patrimônio imaterial.

6. Ausente a comprovação de
ato ilícito por parte do Ente Municipal, resta ausente o dever de indenizar. Manutenção da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da Constituição Federal

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00079854520148140040 14221368, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 2ª Turma de Direito Público; TJ-GO - AC: 55109163820218090082 ITAJÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Itajá - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ e, TJ-MG - AC: 10024141045005001 Belo Horizonte, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no dia 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004448-02.2018.8.14.0040 – PJE) interposta por LEONORA ASSUNÇÃO POMPEU contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS
.

CONDENO a autora nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Todavia, suspendo referida exação pelo prazo de 05 anos, conquanto defiro a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. (grifei).

Em suas razões, a Apelante, servidora pública efetiva no cargo de Assistente Administrativa desde fevereiro de 2017, afirma que estava sendo tratada de forma discriminada por seus superiores, o que se caracterizava pelas sucessivas transferências de escolas sem nenhuma justificativa.

Alega que, conquanto o ato de remoção de servidor seja discricionário, é imprescindível a exposição da motivação legal e fática, sem as quais será declarado nulo, não produzindo qualquer efeito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus à indenização por Danos Morais, em razão das alegadas perseguições e assédio moral decorrentes das inúmeras transferências do trabalho escolar sem nenhuma justificativa.

A Responsabilidade da presente demanda deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que o pedido de Indenização por Danos Morais deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como cediço, via de regra, a lotação de servidores é ato discricionário, não possuindo a garantia da inamovibilidade, de modo que, a remoção pode ocorrer de ofício, através dos critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser motivado, ou, a requerimento da parte e, ainda assim, o deferimento do pedido é ato discricionário da Administração.

Quanto o assédio moral, de acordo com a lição da doutrina, é conceituado da seguinte forma:

“Conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e prolongada e que expõe o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição do empregado no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho, durante a jornada de trabalho no exercício de suas funções.”

(Nascimento, Sonia Mascaro, in O Assédio Moral no Ambiente do Trabalho, Editora Revista Ltr, páginas 68-70/922).

Desta forma, para a tipificação da conduta do assédio moral se faz necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto, observando-se a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito do servidor perante seus colegas de trabalho e a ele próprio,
capazes de causar ofensa à dignidade ou à integridade psíquica.

Deste modo, a mera transferência do servidor a serviço da Administração Pública não é suficiente para caracterizar assédio moral, sendo
imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

O conjunto probatório demonstra que a Apelante, de fato, foi transferida para a Escola Luiz Magno, a partir do dia 01/09/2017 e, em que pese a recorrente alegar que foi sem motivo plausível, o processo de Sindicância, à época instaurado, colheu depoimento de Maria Antônia Sousa Cardoso (responsável pelo setor em que a Apelante trabalhava – SEMED), a qual afirmou que Apelante estaria apenas insatisfeita com a mudança, uma vez que preferia permanecer no Prédio da Prefeitura por ser mais perto da sua residência e, ao final, a pedido da própria autora, a qual afirmou não existir prova ou testemunho do fato, houve o arquivamento da sindicância por falta de objeto.

Ademais, além da Sindicância mencionada, considerando os documentos anexados a inicial, bem como, a realização de audiência de instrução e julgamento, não há elementos capazes de comprovar o fato constitutivo do direito da Apelante, qual seja, indenização por Danos Morais, em razão das alegadas perseguições e assédio moral,
ante a fragilidade das provas coligadas aos autos,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

“(...)
De fato, foi possível constatar que em razão das alegações de assédio moral e perseguição política, a Secretaria de Educação abriu Sindicância para apurar esse contexto, de nada restando comprovado.

Logo, caberia a autora o ônus de desconstruir a versão coletada na Sindicância e, por via oblíqua, comprovar de que teria sofrido perseguição política ou assédio moral de outra ordem
. Devemos ressaltar que servidores públicos, à exceção daqueles que têm inamovibilidade, devem exercer sua função dentro daquilo que é planificado pela gestão, que, como se presume, atua para atingir a finalidade pública. Se o caso concreto foi de outra natureza, deveria a autora ter comprovado sua narrativa, circunstância processual que não se verificou.”. (grifo nosso).

Assim, não obstante os argumentos da Apelante, inexiste prova efetiva de que o ato administrativo foi realizado com o objetivo de punir a servidora, decorrente de perseguição política ou qualquer motivo capaz de causar lesão ao seu patrimônio imaterial.

Portanto, não restando comprovado o ato ilícito por parte do Ente Municipal, resta ausente o dever de indenizar, de modo que, a manutenção da improcedência da Ação é medida que se impõe.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora não conseguiu demonstrar que o réu/apelado agiu de má-fé, limitando-se apenas a indicar uma testemunha que foi considerada prova imprestável pelo Juízo
a quo,
uma vez que a testemunha não presenciou nenhum fato relevante para a causa, baseando todo seu depoimento em ilações feitas por ela e baseado no que ouviu da autora/apelante.
Corroboro com o posicionamento do Magistrado
a quo
uma vez que inexiste comprovação de danos psicológicos em virtude das transferências da servidora capaz de gerar o dever ressarcitório do Município apelado, não havendo qualquer prova técnica que sustente seu argumento. (...)
Ressalto que para a caracterização do dano moral não basta o mero dissabor, aborrecimentos ou irritações que são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável. Nesse passo, entendo que o mero transtorno sofrido pela recorrente não representou violação à dignidade capaz de gerar o dever indenizatório.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00079854520148140040 14221368, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM MULTA COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PARA UNIDADE DE SAÚDE. ATO ANULADO NA ORIGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS INCABÍVEIS. ASSÉDIO MORAL CONTRA SERVIDORA PÚBLICA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. I - Sabe-se que os elementos da responsabilidade civil são: i) conduta ilícita (culposa ou dolosa); ii) resultado danoso; iii) e o nexo de causalidade entre eles. Faltando quaisquer desses requisitos, não há o dever de indenizar.
II -

Ademais, o assédio moral consubstancia-se na conduta abusiva praticada de forma reiterada no ambiente de trabalho, através de exposição da vítima a situações humilhantes e constrangedoras, visando ridicularizar e atingir a sua personalidade, causando-lhe constrangimento e depreciação de sua autoestima. III - No caso, ausente comprovação da conduta ilícita da agente pública na condição de superiora hierárquica da servidora/apelante, afasta-se o dever de reparação objetiva do ente federado previsto no artigo 37, § 6º, CF
. IV -

Igualmente, inexistindo prova de que os fatos narrados constituíram perseguição pessoal à apelante, e tampouco que os alegados abalos psicológicos e constrangimentos sofridos foram em decorrência da remoção realizada, o que ocasionou seu afastamento, e não recebimento de horas extras, mas, por doenças psiquiátricas preexistentes, não há que se falar em indenização por danos materiais. V - Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de propositura de recurso aos Tribunais Superiores, tem-se que o julgador deve se ater a resolver o conflito apontado pelos demandantes, não sendo obrigado a analisar detidamente todas as alegações traçadas pelas partes, ou fazer referências a todos os dispositivos legais por elas mencionados, conforme tem decidido esta Corte de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55109163820218090082 ITAJÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Itajá - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa - A responsabilidade do ente federado no caso do assédio moral decorre da omissão na repressão da prática, embora não aquela omissão genérica, mas sim específica, quando há dever individualizado de agir - A responsabilidade civil do agente agressor é subjetiva -
Inexiste dano moral indenizável quando não comprovada a prática de atos de perseguição, degradantes, vexatórios, e assédio moral, no desempenho do trabalho junto à Administração Pública
.

(TJ-MG - AC: 10024141045005001 Belo Horizonte, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2024